Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-34.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. DESOBEDIÊNCIA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESACATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRÍTICA EXARCEBADA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO POR UM DOS CRIMES. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório em relação aos crimes de infração de medida sanitária preventiva, desobediência e ameaça quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, que encontra ressonância na prova testemunhal produzida.
2. A manifestação de inconformidade, descontentamento e/ou insatisfação, ainda que de forma exaltada, por si só, não caracteriza o crime de desacato, ainda mais quando a conduta está descrita de forma vaga e imprecisa na peça acusatória.
3. Pena definitiva readequada em razão da absolvição por um dos delitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.